Tribunal: TJBA
Processo: 8068489-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068489-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEOSIMEIRE LOPES VIANA

Advogado(s): MARCELO HENRIQUE MORENO SANTOS - OAB BA44166-A

AGRAVADA: BANCO MASTER S/A

Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA - OAB BA42468-A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CREDCESTA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALTA DE TRANSPARÊNCIA NA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Servidora Pública Estadual (Policial Militar), contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos de Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito, Obrigação de Não Fazer e Danos Morais, movida contra o Banco Master S/A. Alegou a contratação não solicitada de cartão de crédito consignado (CREDCESTA), sob falsa aparência de empréstimo consignado tradicional, com descontos mensais em folha que já ultrapassavam 680% do valor originalmente recebido. Pleiteou a suspensão imediata dos descontos e a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes. O
decisum
a
tac
ado

entendeu ausente o perigo de dano atual. A Relatoria, em juízo de cognição sumária, manteve inicialmente a decisão monocrática, sendo interposto Agravo Interno. Após contraditório, constatou-se a ausência de contrato assinado e de informações essenciais da operação pelo Banco Agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, em face de descontos mensais decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O vínculo jurídico entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis seus princípios e normas protetivas.

4. O Banco não apresentou o instrumento contratual assinado, nem especificou taxa de juros, CET, número de parcelas ou prazo de quitação, elementos exigidos pelo art. 52 do CDC, configurando falha grave no dever de informação e possível vício de consentimento.

5. A narrativa da Acionante, de que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional e foi surpreendida por operação de cartão de crédito consignado, é verossímil e encontra respaldo em práticas bancárias abusivas reconhecidas pela jurisprudência.

6. O
periculum in mora
está presente na continuidade dos descontos mensais sobre verba de natureza alimentar, configurando lesão atual e permanente ao mínimo existencial da Servidora, com risco de dano de difícil reparação.

7. A suspensão dos descontos não representa perigo de irreversibilidade, pois, em caso de improcedência da demanda, será possível o restabelecimento da cobrança.

8. A decisão vergastada pode ser revista diante de novos elementos probatórios, conforme a natureza precária e mutável da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, caput, 6º, III, 46 e 52; CPC, arts. 98, 99, 300, 995, parágrafo único, 1.015, I, 1.019, I, e 461, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI n. 8002502-81.2025.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 03.07.2025; TJ-BA, AI n. 8058411-79.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 29.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°
8068489-64.2025.8.05.0000
,
figurando como Recorrente
LEOSIMEIRE LOPES VIANA
, sendo Recorrido
BANCO MASTER S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE Id. 94888806.